Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-89.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (RECORRENTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – POSSÍVEL FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com o Recorrente.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, nos valores de
R$ 101,02 (cento e um reais e dois centavos) e R$ 13.102,28 (treze mil cento e dois reais e vinte e oito centavos) com data de inclusão em 01/08/2020 e 15/07/2020, respectivamente,
cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

A instituição financeira em sua peça de defesa insiste que houve contratação do serviço por parte do reclamante, entretanto, as informações apresentadas acerca da contratação de empréstimo junto ao banco são frágeis para comprovar a relação jurídica, eis que desacompanhada de qualquer documento pessoal do Autor. Assim, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes.
Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a referida contratação.

4.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

3.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% sobre o valor da condenação.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator